Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-98.2021.8.11.0033
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000166-98.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOANA FERREIRA DE SOUSA - CPF: 467.770.592-53 (APELANTE), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA
–
PRELIMINAR REJEITADA
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM PESSOA ANALFABETA – AUTONOMIA DA VONTADE PRESERVADA – LEGALIDADE DO AJUSTE DEMOSTRADA –
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR
–
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não procede a arguição de inadmissibilidade do Recurso por ausência de fundamentação.

“
(...) Quando comprovadamente preservada e atendida a autonomia da vontade das partes celebrantes do negócio jurídico, deve ser minimizada a exigência legal de determinados requisitos formais e rejeitada a pretendida declaração de nulidade do ato.
” (REsp 1150012/MS)

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais julgada improcedente,
com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante aduz que,
“o contrato trazido aos autos pela Requerida não pode ser considerado válido, tendo em vista que não foi observada as regras previstas em lei. O contrato possui assinatura de apenas duas testemunhas”
.

Alega que
“além do contrato não ter sido assinado a rogo, a Apelada não trouxe aos autos comprovantes de repasse dos valores a Autora/Apelante”
e que
“os documentos trazidos pela Apelada, só demonstram que não existe nenhum negócio jurídico entre as partes, pois cabia à mesma trazer aos autos prova inequívoca de contratação, sendo que não houve”
.

R
equer a procedência da Ação, com a condenação do réu à restituição em dobro do indébito e à reparação por dano moral na quantia de R$10.000,00.

Nas contrarrazões o apelado
suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 207881834).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ausência de Dialeticidade

O apelado suscita a inadmissibilidade do Recurso da autora por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, ela expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

A apelante aduz na inicial da Ação que foram descontados do seu benefício previdenciário valor referente a empréstimo consignado que não reconhece.

Pede a declaração de nulidade do Contrato, restituição em dobro do montante pago e reparação por dano moral de R$10.000,00.

O art. 373, II, do CPC estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Segundo entendimento do STJ, a celebração de contrato quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, deve observar os requisitos previstos no art. 595 do Código Civil.

Contudo, os requisitos formais devem ser flexibilizados quando evidenciado que a vontade das partes foi preservada.

A propósito:

(...) 2. Na linha da jurisprudência da Segunda Seção do STJ, quando comprovadamente preservada e atendida a autonomia da vontade das partes celebrantes do negócio jurídico, deve ser minimizada a exigência legal de determinados requisitos formais e rejeitada a pretendida declaração de nulidade do ato.
(REsp 1150012/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018)

Nesse sentido, este caso contém uma particularidade que deve ser considerada.

Conforme demonstrado pela instituição financeira, uma das testemunhas é filho da contratante, o que evidencia que o apelado agiu com cautela e que a apelante tinha pleno conhecimento dos termos pactuados.

Assim, o réu se desincumbiu desse encargo probatório, e por isso não procede a arguição de ato ilícito e tampouco há danos morais.

Para ilustrar:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM PESSOA ANALFABETA – AUTONOMIA DA VONTADE PRESERVADA – LEGALIDADE DO AJUSTE DEMOSTRADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como estabelece o art. 1.010, II, do CPC.

“(...) Quando comprovadamente preservada e atendida a autonomia da vontade das partes celebrantes do negócio jurídico, deve ser minimizada a exigência legal de determinados requisitos formais e rejeitada a pretendida declaração de nulidade do ato.” (REsp 1150012/MS)
(TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AP 1011954-05.2021.8.11.0003, julgamento em: 16-11-2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e

majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024